Tribunal: STF
Processo: RE 88936
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIAO. COMPETÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO, POR ELA
MANIFESTADO, INVOCANDO DOMÍNIO SOBRE A ÁREA USUCAPIENDA. II -
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR O INTERESSE
INVOCADO. III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO COM
APLICAÇÃO DO ART. 125, I, A, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO.
PRECEDENTES DO S.T.F. (RR EE NS 67.849, RTJ 55/777, 64.408, 91.593 E
CJ 5993, RTJ 78/398).